Tribunal: TJSP
Processo: 2077827-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pessoas jurídicas com fins lucrativos - Concessão do benefício condicionada à demonstração de insuficiência econômica para suportar as custas e despesas processuais - Inocorrência - Inviabilidade de deferimento do benefício ou do diferimento previsto no art. 5o da Lei no 11.608/03 - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.